Tribunal: TJMT
Processo: 1028456-86.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028456-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, converteu arresto em penhora e determinou a transferência de valores ao exequente, rejeitando a alegação de impenhorabilidade fundamentada no art. 833, X, do CPC, por ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores penhorados, por estarem abaixo de 40 salários-mínimos e depositados em conta bancária do executado, são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC/2015, em razão de eventual destinação à subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3.

O art. 833, X, do CPC/2015 confere impenhorabilidade a valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, interpretação esta estendida pela jurisprudência do STJ a contas correntes, desde que comprovada a natureza alimentar dos recursos.

4. A jurisprudência consolidada exige prova inequívoca da origem e da destinação dos valores para reconhecer a proteção legal, não bastando alegações genéricas ou a simples demonstração de movimentações financeiras ordinárias.

5. No caso concreto, o agravante não comprovou que os valores bloqueados provêm de rendimentos de natureza alimentar ou que sua indisponibilidade comprometeria sua subsistência, ônus probatório que lhe incumbia.

6. A existência de três contas atingidas pelo bloqueio, somada à ausência de documentos que atestem a origem alimentar dos depósitos, enfraquece a tese de que o numerário constrito seja essencial à subsistência do devedor e de sua família.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
" "
1. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC/2015, à quantia inferior a 40 salários-mínimos, aplica-se também a valores depositados em conta corrente, desde que comprovadamente destinados à subsistência do devedor. 2. Cabe ao executado o ônus de comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados, sob pena de manutenção da penhora.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797, 833, X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.101.466/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJMT, N.U 1026588-10.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1002110-98.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1014263-84.2018.8.11.0041, converteu o arresto em penhora e determinou a transferência do valor de R$ 34.650,22 ao exequente
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
., rejeitando a alegação de impenhorabilidade suscitada com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado e penhorado está protegido pelo artigo 833, inciso X, do CPC, sendo inferior a 40 salários-mínimos. Aduz que o montante é utilizado para custear suas despesas essenciais e a sua subsistência e de sua família, pois as outras contas bancárias para movimentação referidas na decisão agravada não são utilizadas, o que poderia ser comprovado pelos documentos do SISBAJUD, que não localizaram valores significantes depositados para penhora.

Argumenta que o valor penhorado de R$ 34.422,86 estava depositado em uma única conta bancária junto ao Banco Bradesco, agência 3293, conta corrente 6654-0, a qual movimenta única e exclusivamente para pagar suas despesas diárias e mensais. Juntou extratos bancários para comprovar a movimentação financeira e o pagamento de despesas diárias de sobrevivência.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado e penhorado, determinando-se o desbloqueio e a devolução do dinheiro.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 309316352.

Em contrarrazões (id. 313737855), o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não houve comprovação idônea de que os valores bloqueados tenham natureza alimentar, salarial ou que se enquadrem em reserva de poupança, estando, ao contrário, distribuídos em mais de uma conta bancária do executado. Sustenta que o agravante limitou-se a afirmar que utiliza tais valores para suas despesas diárias, mas não juntou comprovantes de origem salarial, aposentadoria ou benefício que justificassem a proteção legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1014263-84.2018.8.11.0041, converteu o arresto em penhora e determinou a transferência do valor de R$ 34.650,22 ao exequente
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
., rejeitando a alegação de impenhorabilidade suscitada com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do executado, ora agravante, considerando a alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece serem impenhoráveis "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

O
Superior Tribunal de Justiça, interpretando teleologicamente o referido dispositivo, firmou entendimento no sentido de que a proteção legal se estende também aos valores depositados em conta corrente,
desde que comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família, limitados ao montante de 40 salários mínimos
,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 1235: "Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz", mas se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta corrente. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art.
833
,
X
, do
CPC/2015
alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos
. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado evidencia a falta de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas n.os 282 e 356 do STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.466/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 3.
A impenhorabilidade dos valores depositados
em fundo de previdência privada complementar
deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar
, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe 04/04/2014. 4. A abrangência da regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Precedentes. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023- grifo nosso)

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem por finalidade resguardar um mínimo patrimonial apto a assegurar a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar, não se limitando à modalidade formal do depósito.

No caso em exame, embora o bloqueio tenha atingido valor inferior a 40 salários-mínimos, o agravante não apresentou documentação hábil a demonstrar que a quantia possui natureza alimentar ou que efetivamente inviabilizaria seu sustento e de sua família. Os extratos bancários juntados aos autos mostram apenas movimentações financeiras regulares, sem comprovação específica da origem dos recursos ou de sua destinação exclusiva para necessidades básicas.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, sob o fundamento de se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde, exige prova inequívoca da destinação específica dos montantes bloqueados. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando tratar-se de verba alimentar destinada ao seu sustento e tratamento de saúde, além de nulidade da citação editalícia por ausência de comprovação da publicação no diário oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde do agravante; e (ii) verificar a regularidade da citação editalícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes constritos possuem destinação específica para sustento do devedor ou tratamento de saúde, o que não foi demonstrado pelo agravante. 5. O agravante não apresentou extratos bancários, comprovação de sua renda mensal ou outros elementos que permitissem aferir a natureza alimentar dos valores bloqueados, não sendo possível presumir sua impenhorabilidade apenas com base em alegações genéricas. 6.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação da origem e natureza dos depósitos, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7. A jurisprudência admite interpretação extensiva para proteger reservas financeiras em contas correntes quando comprovada sua vinculação ao sustento ou segurança financeira básica do devedor, requisito não atendido pelo agravante. 8. Quanto à alegação de nulidade da citação, restou evidenciado que a citação por edital somente foi determinada após o esgotamento de todas as tentativas de localização do agravante, em conformidade com o art. 256 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, sob o fundamento de se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde, exige prova inequívoca da destinação específica dos montantes bloqueados. 2.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação pela parte interessada da origem e natureza dos valores.
3. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do citando. (N.U 1026588-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária do executado, sob a alegação de que tais montantes seriam impenhoráveis por se tratarem de verbas salariais, depósitos em caderneta de poupança abaixo do limite legal e ressarcimento de despesas de trabalho. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se os valores bloqueados atendem aos requisitos legais de impenhorabilidade previstos no art. 833 do CPC/2015 e se o executado comprovou a origem desses montantes para afastar a penhora. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 789 do CPC/2015, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo exceções expressamente previstas em lei. 4.
O art. 833 do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos e quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Contudo, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados se enquadram nessas hipóteses legais. 5. O recorrente limitou-se a alegar a natureza alimentar dos valores penhorados, sem apresentar qualquer documento que comprovasse suas assertivas, descumprindo seu ônus probatório.
6. Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais reconhecem que a mera alegação de impenhorabilidade, sem comprovação da origem dos valores, não é suficiente para afastar a penhora. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária deve ser acompanhada de prova inequívoca de sua origem, sob pena de manutenção da penhora.” (N.U 1002110-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NOTA PROMISSÓRIA – PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VALIDADE – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO SF – TÍTULO VÁLIDO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEGRA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ART. 239, § 1º DO CPC/15 – CITAÇÃO SUPRIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO
– ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que o montante se trata de verba salarial/alimentar.
(N.U 1021600-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024- grifo nosso)

Analisando detidamente os elementos constantes nos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores penhorados possuem origem em reserva financeira voltada à sua subsistência. A alegação genérica de que a conta bloqueada seria a única utilizada para pagamento de despesas diárias e mensais não se mostra suficiente para caracterizar a impenhorabilidade pretendida, sobretudo diante da constatação, pelo juízo a quo, de que o bloqueio recaiu sobre três contas bancárias distintas, circunstância que, de fato, enfraquece a tese de uso exclusivo da conta atingida.

Os documentos apresentados pelo agravante, consistentes em extratos bancários e ordens do SISBAJUD, não se revelam aptos a comprovar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores constritados. A mera juntada de extratos bancários, desacompanhada de elementos que permitam aferir a origem dos recursos ou sua destinação específica para necessidades básicas, não é suficiente para evidenciar o caráter de subsistência alegada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, o crédito executado decorre da constituição do título de crédito (cédula de crédito bancário nº 44403) da ação monitória ajuizada, título executivo extrajudicial dotado de certeza e liquidez.

A desconstituição da penhora implicaria inviabilizar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, em prejuízo da parte exequente e em afronta ao princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, considerando que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados ou sua destinação exclusiva para necessidades básicas, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, portanto, não merece reparos, pois está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, tendo o magistrado de origem fundamentado adequadamente a rejeição da alegação de impenhorabilidade diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025